Tribunal: TJDFT
Processo: 0717827-11.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0717827-11.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: CENTRO EDITORIAL E MULTIMIDIA DE BRASILIA LTDA REPRESENTANTE LEGAL: MANUELA RAQUEL DE MELLO E ALEGRIA AGRAVADO: LEIDA MARIA FEITOSA FARIAS, FLAVIO VICTOR DIAS FILHO DECISÃO Trata-se de recurso especial interposto pela agravante com base no art. 105, III, da Constituição Federal contra decisão proferida pela r. juíza relatora do agravo de instrumento nos seguintes termos (ID 48871257): Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por CENTRO EDITORIAL E MULTIMIDIA DE BRASILIA LTDA, em face do acórdão proferido nos presentes autos, que conheceu e não proveu o Agravo de Instrumento manejado. É o relato do necessário. DECIDO. O Regimento Interno das Turmas Recursais (Resolução 20, de 21/12/2021) prevê competir às Turmas Recursais o julgamento de “agravo interno contra decisão do relator e do presidente da turma recursal”, o que não é o caso dos autos (art. 12, I, ‘e’, art. 81 e art. 82, todos do RITRJE/DF), eis que a insurgência se volta ao acórdão proferido pela turma. Em vista de todo o exposto, não conheço do agravo interno, com fulcro no art. 11, V, do RITRJE/DF c/c art. 932, III, do CPC. Publique-se e intimem-se. Contudo, o recurso especial não comporta conhecimento, por ser inadmissível nas causas que tramitam sob a égide da Lei n. 9.099/95. É cediço que a CF, em seu art. 105, III, admite a interposição da espécie recursal em questão unicamente contra julgados exarados por tribunais de justiça ou tribunais regionais federais. Saliente-se que a turma recursal não possui status de tribunal, apesar de sua natureza colegiada. Acrescente-se que, na hipótese, o ato judicial atacado sequer se trata de decisão colegiada. Nesse sentido, firmou-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em entendimento sumulado: Súmula n. 203 STJ - Não cabe recurso especial contra decisão proferida por órgão de segundo grau dos Juizados Especiais Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso especial por ausência do pressuposto intrínseco de admissibilidade atinente ao cabimento. Certificado o trânsito em julgado, proceda-se à baixa dos autos. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 7 de agosto de 2023. Giselle Rocha Raposo Juíza de Direito Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal